Tribunal: CARF
Processo: 10907.720822/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720822/2016-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.805 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Assunto
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COMPLEMENTAR
Recorrente
PROSPERA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem junte aos autos a íntegra do Processo n°
10909720960/2012-61. Vencido o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior (Relator), que votou
por dar provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Jose Adao
Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio
Marinho Nunes (Presidente).
Relatório
O presente processo administrativo fiscal foi assim relatado pela DRJ:
Trata o presente processo de lançamento de multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias importadas no montante de R$ 142.037,47 (cento e quarenta e dois mil,
trinta e sete reais e quarenta e sete centavos) em desfavor da empresa PRÓSPERA
TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ no 05.421.217/0002-70)
com responsabilização solidária da empresa PPS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
EIRELI (CNPJ no 15.281.596/0001-12) e da pessoas físicas VÂNIA LENISE NOTARI
(CPF no 521.952.529-87) e FÁBIO FRANCISCO FECONDES (CPF no 112.929.868-
08), relativamente às operações acobertadas pelas Declarações de Importação (DI) no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720822/2016-26
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.805 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

16/0094089-9 e 16/0182992-4, registradas, respectivamente em 19 de janeiro e 4 de
fevereiro de 2016. As DI foram registradas como importações por conta própria, ou
seja, a Próspera consta como importadora e adquirente das mercadorias.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 13-151) que o despacho aduaneiro relativo à primeira
operação foi parametrizado para o canal vermelho de conferência e que, durante a
verificação física da mercadoria (cogumelos), foi constatada referência a PPS como
compradora, apurando-se, posteriormente, que tal empresa estava com sua habilitação
junto ao Siscomex na situação SUSPENSA.
Foi instaurado Procedimento Especial de Controle Aduaneiro e realizada a retenção das
mercadorias, nos termos do disposto no art. 68 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, regulamentado pela Instrução Normativa (IN) SRF no 680, de
2 de outubro de 2006, e Instrução Normativa (IN) RFB no 1.169, de 29 de junho de
2011.
Posteriormente foram incluídas no objeto da fiscalização referida as mercadorias objeto
da segunda importação.
Foram interpostas junto à Justiça Federal do Distrito Federal as Ações Ordinárias no
14356-58.2016.4.01.3400/DF
(petição
inicial
às
fls.
1271-1279)
e
20614-
84.2016.4.01.3400/DF (fls. 1280-1290), nas quais se pleiteou o desembaraço das
mercadorias, tendo sido deferidos parcialmente os pedidos de antecipação de tutela para
liberação mediante caução (fls. 944-949 e 956-968, respectivamente). As ações
encontram-se conclusas para sentença, conforme consulta em 22 de fevereiro de 2017.
Concluiu a Autoridade Fiscal que "(...) as ações formais e aparentes da pessoa jurídica
PRÓSPERA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, consistentes na
elaboração e apresentação de declarações, documentos contábeis e comerciais, bem
como seu registro junto aos diversos órgãos envolvidos, foram todas elas direcionadas
para o fim de, dentre outras razões, impedir o conhecimento do(s) real(is) e
verdadeiro(s) interessado(s)
na(s) operação(ões), o(s) qual(is), no âmbito da presente fiscalização, foi(ram)
efetivamente identificado(s) com sendo a pessoa física FÁBIO FRANCISCO
FECONDES, o qual atua a frente dos negócios praticados pelas pessoas jurídicas
PRÓSPERA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e PPS
DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELI" (fls. 149-150).
Foram arrolados solidariamente no polo passivo:
PPS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, pois identificada ao longo da ação fiscal
como inegável participante dos negócios, concorrendo de forma ativa para possibilitar a
prática das infrações detectadas nas operações de importação efetivadas em nome da
PRÓSPERA - art. 95, I, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
VÂNIA
LENISE
NOTARI,
administradora/responsável
pela
PRÓSPERA
-
responsabilidade pessoal conforme art. 135, III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional – CTN) c/c art. 1.016 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil);
FÁBIO FRANCISCO FECONDES, titular da PPS e procurador plenipotenciário da
PRÓSPERA - responsabilidade pessoal conforme art. 135, III, do CTN c/c art. 1.016 do
Código Civil.
Devidamente cientificados do lançamento, os quatro autuados impugnaram
tempestivamente (fl. 1293) com peças praticamente idênticas, apesar de apresentadas de
maneira independente: Próspera (fls. 996-1040), PPS (fls. 1096-1148), Fábio (fls. 1151-
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.805 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

1197) e Vânia (fls. 1200-1246). As poucas diferenças detectadas referem-se obviamente
à identificação e a alguns aspectos individuais, como o caso da responsabilização.
Haja vista a identidade das defesas, relato conjuntamente os argumentos expendidos.
Preliminarmente, é afirmado que as tutelas judiciais concedidas impedem a aplicação da
penalidade proposta.
No mérito, resta exposto que:
a Próspera está regularmente constituída e que apresenta capacidade financeira para
gerir as importações questionadas;
não existe impedimento a que Fábio tenha pertencido ao quadro societário da Próspera
e seja atualmente sócio da PPS;
à época das DI, Fábio não era mais sócio da Próspera e a procuração outorgada a ele
pela empresa é posterior às operações de importação. Além disso, em quaisquer das
situações os atos por ele praticados foram legítimos;
a suspensão da habilitação da PPS junto ao Siscomex decorreu de mera inconsistência
cadastral de endereço;
a importação na modalidade direta foi legal tanto em função da capacidade financeira
da Próspera como pela correção dos documentos instrutivos dos despachos, sendo que a
venda das mercadorias à PPS não desnaturou as operações. Ademais, foi justificada a
utilização da modalidade direta em função do bloqueio da habilitação da PPS junto ao
Siscomex, fato ocorrido por deficiência funcional do setor próprio da unidade
aduaneira. "Em razão desse descalabro, e como se tratava de mercadoria perecível, não
restou outra alternativa para a requerente senão realizar a importação por conta própria,
até porque os recursos empregados na aquisição da mercadoria lhe pertenciam (como é
próprio da importação por encomenda)" (fl. 1027). Prossegue:
"Enfim, essa a razão pela qual a DI no 16/0094089-9 foi registrada por conta própria da
Requerente, e pela qual as bombonas com cogumelos ostentam etiquetas com o nome da
encomendante PPS";
os documentos que instruíram os despachos aduaneiros na modalidade direta não
continham o nome de outra empresa, os tributos foram pagos de acordo com as regras
classificatórias, não há restrição à importação das mercadorias e houve anuência dos
órgãos competentes;
a ligação entre a Próspera e a PPS é absolutamente legal e que "A simples alegação de
que as operações de ambas as empresas estão organizadas de forma a se auto
complementarem nada diz, mais valendo como elogio a duas pessoas jurídicas operantes
no comércio exterior (...)" (fl. 1009);
a escrituração contábil da Próspera não pode ser considerada imprestável, sendo
reafirmada a capacidade financeira da mesma para as operações em tela e que os
recursos empregados tem sua origem lícita comprovada;
não houve dano ao Erário, vantagens obtidas a partir das operações, sequer ocultação
da real importadora e/ou adquirente;
não houve qualquer forma de ocultação, "(...) vez que todas as operações foram
processadas de acordo com as situações que se apresentavam - comercial e
juridicamente falando -, tanto que das declarações aduaneiras e de seus respectivos
documentos instrutivos sempre constaram os nomes dos intervenientes, deles não
constando quando havia algum tipo de impedimento formallegal" (fl. 1015);
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.805 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

não restou demonstrado qual teria sido a falsificação ou adulteração de documentos
necessário ao embarque ou desembaraço das mercadorias;
"(...) essas 2 (duas) operações estavam instrumentadas inicialmente por Fatura
Comercial na qual aparecia o nome da PPS como Adquirente e teve de ser
providenciada pelo exportador fatura demonstrativa de que a importação deveria ser
direta (...)" (fl. 1039).
A PPS procura afastar-se da responsabilização por solidariedade primeiramente sob o
entendimento de inexistência de irregularidade nas operações, mas também "(...) visto
não se ter provado, de forma cabal, qual o benefício que a Impugnante obteve de modo
a propiciar o despojamento dos bens envolvidos nas operações. De outro modo, pode-se
afirmar, com segurança, que a Defendente jamais concorreu para a prática de qualquer
tipo de ilícito" (fl. 1140). Ainda, rechaça a aplicação do perdimento por presunção.
Em sua defesa, Vânia alega que, além de inexistir a infração punível com o perdimento,
não atuou com excesso de poderes, só praticando atos estritamente previstos pelo
contrato social da empresa. Repisou a tese defensiva para justificar a adoção da
importação por conta própria em virtude da "imprópria" suspensão da habilitação da
PPS no Siscomex e sob o argumento de que se tratavam de produtos perecíveis.
Fábio traz os mesmos argumentos de Vânia. Entretanto, apesar de ter procurado realizar
as adaptações necessárias a sua diferença de condição, incorreu em erro no seguinte
trecho extraído da fl. 1194: "(...) podendo-se dizer esses atos JAMAIS excederam os
poderes que detêm como sócia administradora".
Seguindo a marcha processual normal, foi assim ementado o acórdão DRJ:
Data do fato gerador: 19/01/2016, 04/02/2016 IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO
REAL ADQUIRENTE. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO
AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
A ocultação do real adquirente e a interposição fraudulenta de terceiros em operações de
comércio exterior, são consideradas dano ao Erário, punível com a pena de perdimento.
Em sua impossibilidade, aplica-se multa no valor aduaneiro da mercadoria importada.
Devidamente intimadas, foram apresentados os recursos voluntários por:
a)
Próspera em e-fl. 1337 e seguintes
b)
Vânia Lenise Notari em e-fl. 1367 e seguintes;
c)
PPS – Distribuição e Comércio – Eireli, em e-fl. 1398 e seguintes;
d)
Fabio Francisco Fecondes, em e-fl. 1428 e seguintes;
Os recursos voluntários repisam os mesmos argumentos apresentados em
impugnação.
Após a juntada dos recurso voluntários foi juntada informação sobre a
interposição dos recursos voluntários em e-fl. 1456, ainda informando sobre a existência de
“petição inicial da AO no 14356-58.2016.4.01.3400/DF foi juntada às fls. 1270-1279 e a
referente à AO no 20614-84.2016.4.01.3400/DF, às fls. 1280-1290. Cabe informar que os
depósitos judiciais vinculados às citadas ações não correspondem ao montante integral da
exigência”
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.805 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

Ademais, foram juntadas as respectivas sentenças.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Ao proferir o voto, fui vencido, e a turma julgadora compreendeu para o bom
deslinde processo é necessário a conversão do feito em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior
Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator.
Em que pese os sempre bem fundamentados argumentos do ilustre Relator, como
de praxe, durante as discussões ocorridas por ocasião do julgamento do presente litígio, a
maioria do colegiado entendeu que seria necessário uma melhor instrução do processo para a
resolução final do litígio, cabendo-me a tarefa de redigir este voto.
No entendimento do relator, houve a suspensão, em procedimento de ofício sobre
a responsável solidária PPS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, da habilitação no
SISCOMEX, sem a sua devida intimação, fato que afasta a caracterização do dolo, como
entendeu a autoridade tributária em procedimento de fiscalização, que concluiu pela aplicação da
pena de perdimento às mercadorias estrangeiras, na hipótese de ocultação do real adquirente,
mediante fraude ou simulação.
Não obstante, no entendimento do colegiado, faz-se necessário trazer aos autos,
em nome da verdade material, elementos do procedimento de revisão de ofício da habilitação no
SISCOMEX.
Deste modo, resolveu o colegiado, por maioria, converter o julgamento em
diligência, encaminhando-se os autos à unidade origem para que a autoridade administrativa
competente promova a juntada ao presente de cópia integral do Processo Administrativo Fiscal
no 10909720960/2012-61.
Concluídas as providências, retorne-se a este colegiado para a continuidade do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
Fl. 1549
DF CARF MF
Original